Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706739-24.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 24941302) apresentada pelo DISTRITO FEDERAL nos autos do processo em epígrafe, incluído na pauta da 13a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, agendada para o dia 05/05/2021. O ente público argumenta que, não obstante publicada a ata de julgamento do RE n. 1.287.019 (Tema de Repercussão Geral n. 1093 do STF), o inteiro teor do acórdão ainda não foi disponibilizado. Como consequência, não seria possível identificar a exata repercussão da tese firmada, sobretudo porque promovida, na ocasião, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ademais, noticia a intenção dos Estados expressa, por meio da Câmara Técnica, de opor embargos de declaração em face do julgado, com o objetivo de incluir na modulação dos efeitos, as ações judiciais em curso. Em reforço, colaciona decisões monocráticas desta Corte. Com tais argumentos, pugna pela retirada do processo da pauta de julgamento e o sobrestamento do curso processual, até que sobrevenha pronunciamento judicial definitivo. É o relato necessário. Decido. Realmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469, utilizou a técnica de modulação dos efeitos da decisão. Em síntese, embora tenha considerado inconstitucional a cobrança de Diferencial de Alíquota de ICMS diante da ausência de Lei Complementar sobre tal modalidade de exação, consignou que o aludido entendimento somente produziria efeitos no exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento. Durante a sessão, permeou o debate a intenção de conferir tempo ao Poder Legislativo para edição da espécie legislativa adequada. Todavia, a atenta leitura da ata de julgamento revela, de modo cristalino, que as ações judiciais em curso foram expressamente ressalvadas da modulação dos efeitos. Confira-se: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” Portanto, a despeito da argumentação construída, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta e de sobrestamento do feito. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator